Tribunal: TJSP
Processo: 0003323-43.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESEMBARQUE DE CARGA. ÁREA COM FENOS EMPILHADOS. QUEDA DE FARDOS DE FENOS SOBRE O MOTORISTA PROFISSIONAL. FRATURA DE FEMUR. INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO SUPERVENIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CAUSA MORTIS E O EVENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA NO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESEMBARQUE DE CARGA. ÁREA COM FENOS EMPILHADOS. QUEDA DE FARDOS DE FENOS SOBRE O MOTORISTA PROFISSIONAL. FRATURA DE FEMUR. INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO SUPERVENIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CAUSA MORTIS E O EVENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA NO EMPILHAMENTO DE FARDOS DE FENO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que tenha ocorrido um acidente em área de desembarque de carga da contratante, objeto de contrato de transporte, o falecimento do motorista profissional autônomo se deu pela ocorrência de infarto agudo do miocárdio superveniente, sem nexo de causalidade entre o evento e a "causa mortis", de modo que indevida a indenização pleiteada.
2. Recurso desprovido. Ônus de sucumbência carreado à parte recorrente, com honorários arbitrados elevados, considerando a fase recursal, observada a gratuidade a ela concedida.